Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717311-28.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADA: ODONTOCLINICA ORAL ESTHETIC LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição[1] colacionada aos autos, a autora e a seguradora acionada, via dos patronos que as assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes[2], convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaçam mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Segundo o convencionado, a seguradora ré, a par de realizar a condenação que lhe fora direcionada nas condições estabelecidas, desistira, em razão da convenção, dos embargos de declaração que formulara. Aduzidas essas reflexões, já resolvido o apelo formulado pela autora, deixo de homologar a composição, pois estabelecera, em verdade, a consolidação da obrigação cominada à seguradora ré e a forma de sua realização, subsistindo, ademais, honorários de sucumbência impostos à autora pelo acórdão que elucidara o apelo que interpusera, em favor do banco acionado, não alcançados pela composição, implicando a ratificação da composição, nesse momento, a criação de situação apta a causar hiato procedimental. Destarte, defronte a composição e da expressa manifestação advinda da seguradora ré, homologo a formulação atinente à desistência dos embargos de declaração que veiculara, deixando de corroborar a transação quanto ao mais, precipuamente porque, conforme assinalado, atinada com a realização da obrigação imposta à seguradora, relegando ao eminente juiz da causa a corroboração da composição e extinção da fase executiva em relação às transatoras. Operada a preclusão desta decisão e o trânsito em julgado do acórdão em relação ao banco, certificados os fatos processuais, devolvam-se, pois, os autos ao ilustrado juízo a quo para os atos subsequentes. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 70625274 (fls. 471/473). [2] - Instrumentos de mandato de ID 64750021 (fl. 166); ID 64750017 (fl. 155); ID 64750053 (fls. 229/232); ID 64750054 (fl. 233).